Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703224-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: REGINA PEREIRA SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Nacional - Cooperativa Central contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0701368-79.2024.8.07.0005, que atribuiu à Agravante o ônus de pagar os honorários periciais, nos seguintes termos: “Diante da documentação acostada pela parte autora, no ID 212209120, determino à parte ré que se manifeste sobre o cumprimento da decisão de ID 192485009, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Não há questões preliminares a serem decididas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A autora ajuizou a presente ação postulando a condenação da ré ao custeio e/ou autorização do procedimento descrito no relatório médico de ID 185106132. A cobertura do mencionado procedimento foi negada ao argumento de que trata-se de que este é pertinente à segmentação odontológica, que pode ser realizado no consultório do cirurgião-dentista, não sendo necessária internação hospitalar, conforme conclusão de Junta Odontológica formada para dirimir a questão instalada a partir da solicitação do cirurgião-dentista. Esse argumento embasa a peça contestatória (ID 195755776). A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) Se o procedimento solicitado pelo cirurgião bucomaxilofacial e implantodontista que assiste a autora (ID 185106132) insere-se nos casos de segmentação ambulatorial ou odontológica, nos termos do contrato de plano de saúde firmado pelas partes; b) Se o procedimento descrito no relatório de ID 185106132 necessita de internação e anestesia geral, conforme destacado pelo profissional responsável, ou se pode ser realizado no ambiente do consultório odontológico, conforme alegado pela parte ré; c) A necessidade dos materiais especificados no relatório médico; d) O valor da cirurgia apontada no laudo médico, com os materiais solicitados e, caso seja possível a utilização de outros materiais similares, o valor com a utilização destes materiais similares. As questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova pericial. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta dos documentos que instruem o feito, demonstrando a necessidade da cirurgia. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora, pois não tem conhecimento técnico sobre o procedimento realizado. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório. Por esse motivo, a parte ré deverá suportar os honorários do perito. Determino a produção de prova pericial. Nomeio perito do Juízo o Dr. Rodrigo Uemura de Souza, cirurgião dentista com especialização em cirurgia e traumatologia buxomaxilofacial e implantodontia, telefone: 99987-8219, e-mail: uemura.rodrigo@hotmail.com, conforme Tabela de Peritos da Corregedoria. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. São quesitos judiciais as questões de fato acima destacadas. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se." Em apertada síntese, a Agravante alega que a inversão do ônus da prova não justifica a inversão do custeio da prova técnico-pericial. Sustenta que os honorários periciais devem ser rateados pelas partes quando a prova é determinada de ofício pelo juiz, nos termos do art. 95 do CPC. Defende, ainda, que o valor estabelecido na decisão agravada é exorbitante e precisa ser adequado aos padrões das propostas apresentadas em outros processos para trabalhos semelhantes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pede o provimento do recurso, para reformar a r. decisão, para fixar os honorários periciais no limite máximo de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) e que sejam rateados entre as partes. Preparo comprovado (Id. 68355141). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. O Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, de modo que é cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015 ou em lei. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. No caso em exame, verifica-se que a insurgência da Agravante se direciona ao valor arbitrado na r. decisão agravada a título de honorários periciais e à possibilidade de serem rateados entre as partes, situações não contempladas no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, não há previsão legal que ampare a interposição do agravo de instrumento contra decisão que atribui a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais ao réu, por ser matéria que pode ser analisada em futura e eventual apelação, nos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. A decisão que atribuiu ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, não se constatando a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso. Incabível a interposição de agravo de instrumento. Precedentes TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1907574, 0718395-90.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS DO PERITO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. I – A r. decisão na qual o MM. Juiz rejeitou a impugnação do Distrito Federal à proposta dos honorários do Perito e fixou o valor respectivo não tem previsão de impugnação no rol art. 1.015 do CPC e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante Tema Repetitivo 988/STJ. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1901055, 0707430-53.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DA REGRA PARA CONHECIMENTO DO RECURSO. SITUAÇÃO QUE NÃO DEMANDA URGÊNCIA. QUESTÃO A SER DEBATIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. Percebe-se que a decisão impugnada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se adequa à ratio decidendi dos REsps 1.696.396 e 1.704.520, porquanto a questão pode ser debatida como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1o). Assim, resta demonstrada a inadmissão do presente agravo de instrumento, por ausência do requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1865305, 0748588-25.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO RECORRIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO AGRAVÁVEL. 1. O Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520/MT). 3. É incabível agravo de instrumento contra decisão que fixa o valor dos honorários periciais por ausência de previsão dentre as hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1784948, 0727504-65.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 30/11/2023.) Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso em exame. De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves, “[a]s decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC.” Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora